Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007536-70.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 506.831.607-53 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, afastando a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de adequação dos proventos de aposentadoria de servidor inativo, à luz da Lei Complementar Estadual n.o 565/2015, a ser apreciada na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se incide prescrição do fundo de direito sobre pedido de adequação de proventos de aposentadoria com base em legislação superveniente, aplicável aos servidores ativos em virtude do princípio da paridade.

III. Razões de decidir

3. A impugnação apresentada no agravo interno, embora contenha trechos da sentença, aborda de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, não se configurando ausência de dialeticidade.

4. A alegação de descumprimento de medida liminar não integra o objeto do recurso e deve ser arguida em meio processual próprio, sob pena de supressão de instância.

5. O pedido da parte agravada não tem como propósito revisar o ato de aposentadoria, mas obter adequação dos proventos em razão de legislação superveniente que reestruturou a carreira, configurando obrigação de trato sucessivo.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em tais hipóteses, não incide prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, conforme Súmula n.° 85, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica de decisão agravada, desde que contenha argumentação suficiente para o enfrentamento dos fundamentos, afasta a alegação de ausência de dialeticidade. 2. Não incide prescrição do fundo de direito nas hipóteses em que se pretende a adequação dos proventos de aposentadoria em virtude de norma legal superveniente, aplicável por paridade aos servidores inativos, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 8o; CPC, art. 1.021; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.631.192/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.104.508/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.896.360/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.03.2024; Súmula 85/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1007536-70.2022.811.0041, que deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 268817282):

“Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1007536-70.2022.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 266538770):

“ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado na inicial, impetrou o presente remédio constitucional contra suposto ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE – MTPREV, com objetivo de
“afastar a prescrição do fundo de direito, e determinar que a autoridade/impetrada aprecie o mérito do Processo Administrativo no 22/2021-136”
ao fundamento que
“com base na LC/MT no 565, de 2015 no dia 5.10.2021 requereu expressamente o aproveitamento de seu tempo de serviço efetivo no período compreendido entre 12.01.1982 a 23.03.2011 (...), após toda a instrução processual o impetrado, indeferiu o pleito sob a suposta prescrição do fundo de direito em razão de ter se passado mais de 10 (dez) anos entre o ato de concessão da aposentadoria e o pleito, forte no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932”.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais).

Encartou documentos com a inicial.

Liminar indeferida, sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora afirmou a legalidade do ato e requereu a denegação da segurança.

Ministério Público comunicou inexistir motivos para sua intervenção nestes autos.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que indeferiu na via administrativa o processo administrativo no 22/2021-136.

Entretanto, após o deslinde processual, verifica-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 80958369 nos seguintes termos:

“(...) Flui dos autos que o impetrante é servidor público do Estado de Mato Grosso aposentado pelo Ato n° 1.348/2011 de 23/3/2011, no cargo de investigador de polícia. Pelo que consta em 05/10/2021 ingressou com requerimento administrativo sob o n° 22/2021-136 destinado à elevação de nível supostamente, amparado pela Lei Complementar n° 565/2015, que assim dispõe:

Artigo 2o. Fica acrescido o artigo 154-A à Lei Complementar n° 407 de 30 de junho de 2010 com a seguinte redação:

Art. 154-A. Os Escrivães de Polícia e Investigadores de Polícia terão aproveitamento de seu tempo de serviço efetivo prestado na Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado de Mato Grosso, ainda não computado para fins de enquadramento em nível na proporção de dias, contatos de acordo com o Anexo II, mediante comprovação e formalização de processo devidamente instruído.

O pedido, todavia, foi indeferido pela ocorrência da prescrição do fundo de direito (Decreto n° 20910/32, art. 1o).

Aqui reside a irresignação mandamental.

Partindo dessa premissa, em análise sumária, não vislumbro abusividade ou ilegalidade praticada pelo impetrado.

Depreende-se dos autos que o impetrante é servidor aposentado desde 2011 e buscou a elevação de nível, na via administrativa em 05/10/2021 com base em legislação promulgada em 13/5/2015. No caso, aparente é a ocorrência da prescrição para postular direito de aproveitamento de tempo de serviço, porquanto “(...) prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." (artigo 1o do Decreto n° 20.910/32).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria em razão dos anos de serviço prestados é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito" (EAg 1172802/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 05/10/2015).

E seguindo essa linha de raciocínio, cumpre observar que àquela Colenda Corte firmou entendimento segundo o qual "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento do e. TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – REVISÃO DE VENCIMENTOS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE DE TRIBUTOS – PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E INCORPORAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MARCO INICIAL CONTA-SE DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32, bem como que o marco inicial de prescrição de pedido de revisão de aposentadoria é a publicação do ato de passagem para a inatividade. Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal a revisão a aposentadoria negada no ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10051464020168110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021).

Portanto, ausente um dos requisitos necessários
(fummus boni iuris)
, o indeferimento é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido.

O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória nesta via especial.

Consigno que “o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isso normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos (BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. ed., Forense, 1993, Rio de Janeiro. p. 61/62).

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que indeferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que ausente a prova pré-constituída da existência de ato abusivo ou ilegal.

DECISÃO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PIC.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Cooperação”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 266538771), não acolhidos pelo Excelentíssimo Juiz d eDireito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, com base nos seguintes fundamentos (ID. 266538780):

“
Vistos;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Ferreira dos Santos, já qualificado nos autos, contra a sentença que denegou a segurança pretendida pelo embargante em face do ato praticado pelo Diretor Presidente do MTPREV.

Os embargos de declaração visam suprir omissões referentes à aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do entendimento de que a prescrição deveria ser aplicada somente sobre as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, não ao fundo de direito.

Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada não considerou argumentos fundamentais que poderiam levar à concessão da segurança, especificamente os efeitos da reestruturação de carreira e a aplicação da paridade remuneratória, conforme estabelecido em precedentes do STF.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam a rediscutir matéria já decidida com vistas a alterar o julgado, a menos que, excepcionalmente, haja efeitos infringentes, o que somente ocorre em situações de erro manifesto que possa alterar o resultado do julgamento.

No caso em tela, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Este juízo já analisou exaustivamente as questões pertinentes ao direito do embargante, incluindo a análise sobre a prescrição do fundo de direito e a aplicação dos precedentes citados pelo embargante em suas razões recursais.

Quanto à questão da prescrição, a decisão embargada já se manifestou claramente com base na legislação aplicável e jurisprudência dominante que define o termo inicial da prescrição quinquenal para a revisão de aposentadoria como o ato de concessão do benefício, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF).

Ademais, a aplicação dos precedentes do STF invocados pelo embargante não foi omitida. Foi considerada e interpretada no contexto da legislação e dos fatos apresentados. O embargante busca uma reavaliação das provas e uma reapreciação do direito já discutido, o que é incabível por meio de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, por não verificar a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença fundamentou a denegação da segurança como se tratasse de um pedido de revisão do ato de concessão da aposentadoria. Todavia, o que a parte impetrante busca é o direito à paridade e à integralidade de proventos.

Argumenta, nesse contexto, que o pedido se refere a uma relação de trato sucessivo e, por essa razão, a prescrição atingirá somente as parcelas que se venceram anteriormente ao quinquênio antecedente à ação, conforme previsto na Súmula n.° 85, do STJ.

Sustenta que na data de 05.10.2021 postulou pelo aproveitamento do seu tempo de serviço e reenquadramento de nível na Classe C, com base na Lei Complementar n.° 565/2015, porém a autoridade impetrada indeferiu o pedido administrativo com base na suposta prescrição do fundo de direito.

Apregoa, a esse respeito, que o requerimento formulado na via administrativa não busca o revolvimento ou impugnação do ato de concessão da aposentadoria, que detém, efeitos concretos e imediatos, mas de extensão ao servidor aposentado de benefício ou vantagem posteriormente concedidos aos servidores públicos em atividades, com os quais detém paridade.

À vista disso, pugna “seja
CONHECIDO e PROVIDO
o presente
APELO
para o fim de
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, e com base no
RE no 606.199/PR com REPERCUSSÃO GERAL
, por se tratar de lei de caráter genérico e objetivo de tempo de serviço,
afastar a prescrição do fundo de direito
, e determinar que a Autoridade/Impetrada aprecie o
mérito
do
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 22/2021- 136
, no prazo legal, sob pena de multa cautelar diária de
R$ 100,00 (cem reais)
contados da
notificação
, a ser revertida em favor do Impetrante em sede de eventual liquidação de sentença, sem prejuízo da responsabilização pessoal cível, penal e administrativa da Autoridade/Impetrada, deferindo a
LIMINAR
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 266538787).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo provimento do recurso interposto, para afastar a prescrição do fundo de direito, e determinar que a apelada aprecie o mérito do processo administrativo no 22/2021- 136
”.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da discussão consiste em verificar se o reconhecimento da prescrição de fundo do direito pela autoridade apontada como coatora, e consequente indeferimento liminar do pedido formulado na via administrativa, constitui ato abusivo.

Conforme se observa do processado, a parte apelante formulou requerimento de revisão de proventos de aposentadoria à Mato Grosso Previdência, n.° 22/2021-136, na data de 05.10.2021 (ID. 266538751), o qual foi indeferido, com fundamento no artigo 1°, do Decreto Federal n.° 20.910/32.

Com efeito, a respeito da prescrição, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os pedidos de revisão de proventos de aposentadoria, sob o fundamento da paridade, constitui relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula n.° 85, da referida Corte. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI N.
11.171
/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de proventos de pensão por morte, com base no critério da paridade, mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT - Lei n.
11.171
/2005.

Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

II - Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art.
40
,
§ 8o
, da
Constituição da Republica
.
A propósito:
AgInt no AREsp n. 1491611/PR
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022;
AgInt no REsp n. 1.905.408/RS
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021;
AgInt no REsp n. 1.828.964/RS
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e
AgInt no REsp n. 1.809.613/PR
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019.

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido”.

(
AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REXAME DE FATOS E PROVAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE PARIDADE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. 1.Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, não incide o óbice da Súmula 7/STJ, pois, na espécie, é possível dar enquadramento jurídico diverso do adotado pelo Tribunal de origem. 3. Não incide na espécie o óbice previsto na Súmula 280/STF, porquanto não se faz necessário analisar a legislação local para averiguar se a situação tratada nos autos se refere à hipótese de prescrição de fundo de direito ou de prescrição de trato sucessivo. 4.
A posição adotada pelo Tribunal de origem está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, pela qual, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1847402 RS 2019/0063941-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. INATIVIDADE. REVISÃO DE PROVENTOS, E NÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. Nas ações propostas para a revisão de proventos nas quais não se questiona os termos da aposentação, mas simplesmente os valores recebidos mês a mês, inexiste prescrição do fundo de direito. Nesses casos, a obrigação renova-se continuamente, ou seja, é de trato sucessivo, devendo incidir a regra descrita na Súmula 85/STJ
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada por servidores estaduais ativos e inativos com a pretensão de recálculo dos quinquênios da sua remuneração. 3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1249638 SP 2011/0060994-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art.
40
,
§ 8o
, da
Constituição da Republica
.

Como não houve negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ”.

(N.U
0006721-51.2015.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PARIDADE ENTRE SERVIDOR DA ATIVA E PENSIONISTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ÓBITO DO SERVIDOR EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos
( AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). 2. Tendo o servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003 e não se enquadrando nas regras de transição, não há falar no direito do recebimento da pensão por morte como se vivo fosse, sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar, em caráter permanente, o valor real. 3. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MT 10010458620188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022). (Grifo nosso).

Assim, não há que se falar em prescrição de fundo do direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

Dessa maneira, configura ato ilegal, que fere o direito líquido e certo do servidor aposentado, o reconhecimento da prescrição de fundo do direito, na via administrativa, sem a análise meritória do pedido formulado quanto à revisão de proventos e paridade com os servidores da ativa.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame do autuado, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Isso porque, conforme já fundamentado no presente voto, a revisão de proventos de aposentadoria, por se tratar de relação de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição das parcelas referentes ao quinquênio antecedente ao pedido, comprovando a probabilidade do direito da parte impetrante.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que decorre do caráter alimentar dos proventos de aposentadoria cuja revisão é buscada no procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
CONCEDER a segurança vindicada
, a fim de afastar a prescrição de fundo do direito e, por conseguinte, determinar que a autoridade coatora aprecie o mérito do processo administrativo n.° 22/2021-136.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300, do CPC,
defiro a liminar
para determinar a apreciação de mérito do processo administrativo em questão, no prazo previsto na Lei Estadual n.° 7.692/2002, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o fundamento utilizado na decisão monocrática, para o provimento do recurso, se mostra equivocado, pois “
a pretensão do agravado se baseia em norma
superveniente à aposentadoria
,
que não assegura extensão automática de benefícios aos inativos
(ainda que aposentado com a regra da paridade). Trata-se, pois, de pretensão fundada em nova lei,
que depende de requerimento do interessado e análise de elegibilidade pela Administração
(verificando-se o preenchimento dos requisitos objetivos)
”.

Afiança, nesse contexto, que “[...]
o feito possui como questão de fundo o reconhecimento de uma nova situação jurídica, com a desconstituição do enquadramento anterior, diante da promulgação da LC n° 565/2015
” e, por isso, encontra-se indubitavelmente prescrito.

Pontua, outrossim, a inaplicabilidade da Súmula n.° 85, ao STJ, ao caso, pois se trata de ato ou omissão única da administração pública, qual seja a revisão de aposentadoria ou reenquadramento fundado em nova legislação.

Por essa razão, requer “
seja conhecido este Agravo Interno, com o
juízo de retratação
pela i. Relatora a fim de
manter a sentença que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante
, nos termos dos arts. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o do RI-TJMT. Em caso de não exercício do juízo de retratação, após o regular processamento recursal, seja o Agravo Interno submetido ao órgão
colegiado
para análise e
PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida, com posterior desprovimento da Apelação, mantendo-se a decisão proferida pelo D. Juízo
a quo
” (ID. 279293376).

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar descumprimento de liminar que não teve efeito suspensivo, bem como a ausência de dialeticidade recursal, no mérito, defende a necessidade de manutenção da decisão monocrática (ID. 27955379).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA E ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1007536-70.2022.811.0041, que deu provimento ao recurso.

De proêmio, cumpre apreciar as preliminares arguidas pela parte agravada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o agravo regimental não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, e de descumprimento da liminar concedida nessa instância recursal.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte agravada, a despeito de conter a transcrição da sentença como parte de seus argumentos, é possível extrair do conteúdo das razões recursais a insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática, em especial quanto à natureza do pedido formulado na via mandamental bem como a alegada inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito.

Dessa maneira, verificada a impugnação suficiente e específica dos fundamentos do
decisum
agravado, não se configura a inércia argumentativa exigida para o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

Quanto ao descumprimento da medida liminar, pertinente esclarecer que tal alegação não integra o objeto do agravo interno, tampouco possui aptidão para infirmar a decisão monocrática agravada.

Nesse ponto, ressalta-se que eventual inércia da autoridade coatora em cumprir a ordem judicial deve ser arguida por meio próprio, não competindo à instância recursal, no julgamento do agravo regimental, deliberar sobre questões estranhas ao conteúdo impugnado no recurso, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao contraditório.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares
aventadas.

No mérito, do exame da matéria exposta no agravo regimental, o cerne da controvérsia reside na correta qualificação jurídica da pretensão deduzida: se voltada à revisão do ato originário de aposentadoria, hipótese que atrairia a incidência da prescrição do fundo de direito, ou se dirigida à obtenção de efeitos financeiros decorrentes de normas supervenientes, aplicáveis aos inativos em razão da paridade com os servidores ativos, o que caracterizaria relação jurídica de trato sucessivo.

A esse respeito, constata-se dos autos que a parte impetrante/agravada requereu administrativamente o aproveitamento do tempo de serviço efetivo prestado ao Estado entre os anos de 1982 e 2011, com o intuito de ver refletido tal período no seu enquadramento funcional, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 565/2015, o que foi indeferido pela autoridade administrativa, sob a alegação de que o prazo prescricional previsto no Decreto n.° 20.910/32 teria sido atingido, diante do decurso temporal desde a aposentadoria do servidor.

No entanto, como exposto na decisão vergastada, a parte impetrante/agravada não objetiva, na via administrativa, a revisão da aposentadoria em si – cujo ato concessivo permanece intacto e incontroverso- mas sim a adequação dos proventos de aposentadoria em razão de legislação superveniente, que introduziu critérios objetivos de progressão funcional com reflexos na remuneração dos servidores.

Nessa conjectura, ressalta-se que a extensão, ou não, de vantagens decorrentes da reestruturação de carreiras que, a propósito, não constitui objeto do
mandamus
, está condicionada à observância de requisitos objetivos, de modo que não configura revisão do ato que concedeu a aposentadoria, apenas dos efeitos financeiros a partir de critérios legais supervenientes.

Por essa perspectiva, não há que se falar na incidência da prescrição do fundo de direito à espécie, já que não se trata de questionamento do ato que concedeu a aposentadoria, porquanto se aplica a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, conforme súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.

Esse, a propósito, é o entendimento jurisprudencial dominante:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E N . 280 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AÇÃO REVISONAL . PARIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA . APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Na origem, trata-se de ação revisional de benefício em face do IPERGS postulando "diferenças de gratificação de função mediante a substituição da FGP-V, de Chefia de Serviço, pela de Coordenador de Serviços de Previdência e Saúde (FG-10), criada pela Lei 13.415/10, de 05/04/10", julgada entinta pelo implemento da prescrição do fundo de direito. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo da Parte autora . 3. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a prescrição do fundo de direito, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga na análise do feito, julgando-o como entender de direito. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui omissão suscitada pela Parte recorrente . Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. 5. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável . 6. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20 .910/1932, afastando o entendimento firmado nesta Corte, consolidado no verbete sumular n. 85 do STJ. 7. Na espécie, não se faz necessário analisar a legislação local para averiguar se a situação tratada nos autos se refere à hipótese de prescrição de fundo de direito ou de prescrição de trato sucessivo . De igual modo, é possível dar enquadramento jurídico diverso do adotado pelo Tribunal de origem, considerando apenas os fatos delineados no acórdão recorrido. Inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF. 8 .
Consoante jurisprudência deste Tribunal, "não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da Republica (cf. PUIL 1.191/PR, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)"
(STJ, AgInt no AREsp 1.488.269/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2019). 9. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1631192 RS 2019/0359794-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO PENSÃO ESTATUTÁRIA . EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO . AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - Na origem, o feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a prescrição do fundo de direito quanto à revisão da pensão estatutária de ex-servidor do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal . No Tribunal, a decisão foi mantida. II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria .Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV -
Em que pese as alegações do agravante, no tocante à prescrição, aplica-se a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base no reenquadramento de novo plano de cargos e salários.
V - Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2104508 RJ 2023/0375410-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO . PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO . 1. Verifica-se que "
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da Republica
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1 .488.269/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; AgInt no AREsp 1.421 .772/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 12/6/2019" (AgInt no REsp 1.828.964/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 30/9/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1896360 CE 2020/0241492-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). (Grifo nosso).

À vista disso, conclui-se que a decisão monocrática não padece de qualquer vício ou equívoco, pois está alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025